Tribunal: STF
Processo: RE 1391851
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. MORTE DO RECORRENTE EM DATA ANTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO EM UTI. 1. Cuida-se de ação ordinária em que se pleiteia a disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI em hospital público ou privado, bem como o custeio de tratamento de saúde; 2. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no polo passivo de demandas dessa natureza. Por essa razão, a qualquer um deles pode ser formulado o pleito em questão, assegurado ao mesmo o direito de exigir dos demais as respectivas quotas-parte, possuindo a União legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide; 3. Embora se reconheça a situação delicada padecida pelo autor, por conta da enfermidade que o acomete, não se pode, em casos como o presente, favorecer um indivíduo em detrimento de outros pacientes que demandam internação em leito de UTI; 4. Não é dado ao Judiciário se imiscuir na alteração da lista de espera que é elaborada pelos setores competentes, mormente considerando-se o grau de urgência aferido por quem de direito, sob pena de implicar prejuízo ao direito de outros pacientes que igualmente aguardam a internação almejada; 5. Apelação e remessa oficial providas” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República.



    Argumenta que, “não obstante, o v. decisum, malgrado tenha reconhecido o direito à saúde, se manifestou no sentido de negar provimento à pretensão em tela, sob o argumento de violação ao princípio da isonomia a que todos estão submetidos, porque não se afiguraria escorreito com os demais pretensos beneficiários que se submeteram a uma fila de espera que seja o autor beneficiado com o tratamento que lhe foi indicado antes do momento oportuno” (fl. 7, e-doc. 21). 



    Assevera que o Tribunal de origem, “ao decidir que o cidadão deve aguardar na fila determinada pela Administração Pública o procedimento cirúrgico (fila administrativa x ordem judicial), embora reconheça a situação delicada padecida pelo autor, por conta da enfermidade que o acomete, acaba por contrariar o art. 196, caput, da CF/88 haja vista que a interpretação correta do dispositivo e sua respectiva aplicação é no sentido de que não se evidencia afronta ao princípio da igualdade, pois, se existem outros indivíduos a necessitar do mesmo tratamento prescrito para o problema apresentado, são eles, em tese, detentores de igual direito. Bastaria aos interessados, como asseverado nos precedentes judicias elencados, a adoção das medidas judiciais pertinentes à defesa de seus interesses” (fl. 10, e-doc. 21).



    Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário interposto, com a anulação/reforma do v. acórdão pela Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aplicando-se o direito à espécie, nos termos do art. 1034, caput, CPC” (fl. 10, e-doc. 21).



O caso



    3. Em 24.10.2019, Antonio Carlos Ferreira dos Santos, representado pela Defensoria Pública da União, ajuizou ação ordinária, com requerimento de tutela antecipada, para garantir o direito à transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, “devido ao risco iminente de morte” (fl. 2, e-doc. 2).



    A tutela antecipada foi deferida, em decisão com a seguinte parte dispositiva:



    “Sendo assim, e por conta das razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao Estado do Ceará (Secretaria Estadual da Saúde) que promova a imediata internação de ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, em hospital da rede pública ou particular, capaz de fornecer o tratamento adequado à recuperação do paciente, inclusive com o seu encaminhamento para leito de UTI, de acordo com o parecer dos profissionais de saúde responsáveis pelo acompanhamento da parte autora, devendo, ainda, ser custeado o seu deslocamento para o hospital adequado, bem como todos os insumos, medicamentos e aparelhos necessários à garantia da sua vida. Ressalve-se que, caso a presente determinação importe em mudança na fila de espera por leito de UTI, prejudicando outro paciente que se encontra em situação semelhante de gravidade, que seja comunicada nestes autos, com a brevidade que o caso requer, para fins de reapreciação da tutela deferida, nos termos do art. 296 do CPC.



    Determino ainda que seja observada a Resolução CFM 2156/2016, cabendo, portanto, ao médico intensivista analisar se o caso é ou não de admissão em unidade de tratamento intensivo (art. 2º). Na referida análise, devem ser levados em conta os níveis de prioridade estabelecidos no artigo 6º da referida resolução, bem como as preferências de tratamento previstas nos artigos 7º (unidades de cuidados intermediários – semi-intensivas) e 8º (unidades de cuidados paliativos).



    Intime-se por mandado e com a urgência que o caso requer, o Estado do Ceará, e ainda, o CRIFOR (Central de Regulação de Internação de Fortaleza), para fiel e imediato cumprimento do presente decisum antecipatório”.



    Em 6.2.2020, o Juiz da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará proferiu sentença confirmando os termos da tutela antecipada deferida: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a antecipação da tutela de urgência concedida, em todos os seus termos” (fl. 4, e-doc. 4).



    Em 5.2.2021, a Segunda Turma do Tribunal Regional da Quinta Região deu “PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL para julgar totalmente improcedente o pedido, invertendo-se os ônus da sucumbência, cuja execução deve ficar suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita” (fl. 3, e-doc. 10).



    Em 26.4.2021, Antonio Carlos Ferreira dos Santos interpôs recurso extraordinário e recurso especial (e-doc. 21)



    Em 11.1.2022, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e o especial (e-doc. 27).



    Em 4.5.2022, a Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial. A decisão transitou em julgado em 30.6.2022 (e-doc. 50).



    Este recurso extraordinário foi distribuído em 4.8.2022.



     



    4. Em 10.8.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 53), que opinou pelo provimento do recurso, “concedendo-se ao recorrente o direito ao leito de UTI se ainda persistir sua necessidade, haja vista a interposição do presente recurso ainda em 26.04.2021” (fl. 6, e-doc. 57). O parecer tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FRAGILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 196 DA CF. NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO AO TRATAMENTO ADEQUADO. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 57).



    5. Em 22.8.2022, determinei a intimação do recorrente, para se manifestar, “no prazo máximo de quarenta e oito horas, sobre a persistência da necessidade da vaga para internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e, por consequência, o interesse recursal”, e a intimação do “Defensor-Geral da União para se manifestar com urgência” (e-doc. 60).



    6. Em 24.8.2022, a Defensoria Pública da União veio, “em atendimento ao r. despacho, promover a juntada do documento anexo, obtido no site da Receita Federal, em que consta a informação do óbito do recorrente ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS” (e-doc. 63).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. O presente recurso extraordinário está prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 



    8.  Com a informação trazida aos autos pela Defensoria Pública da União do falecimento do recorrente em 2020 (e-doc. 63), quer dizer, antes mesmo do julgamento da apelação no Tribunal de Justiça estadual e da interposição do presente recurso, não há efetividade no acolhimento da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido, para reconhecer-se ao paciente o direito a um leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI na rede pública ou particular de saúde.



    9. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais na espécie, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. IX do art. 485 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora